Tribunal: TJES
Processo: 5000127-07.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-07.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CHRISTIANO MANTA DE CARVALHO BARRETO
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (ES)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Mandado de Segurança nº
5000127-07.2020.8.08.9101

Impetrante:
CHRISTIANO MANTA DE CARVALHO BARRETO

Impetrado:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (ES)

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CHRISTIANO MANTA DE CARVALHO BARRETO contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 0015739-21.2015.8.08.0347.

Indica como autoridade coatora o Exmo. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Vitória/ES. O Mandado foi impetrado contra decisão que desconstituiu o trânsito em julgado e deu prosseguimento à execução, transferindo a quantia bloqueada para a conta bancária do advogado da exequente.

O impetrante alega, em apertada síntese, que há conflito de decisões judiciais, tendo em vista que a exequente supostamente impetrou dois mandados de segurança sobre o mesmo tema. Afirma, ainda, que a transferência de valores para a exequente antes do findar do prazo recursal afronta o devido processo legal. Assim sendo, requer a concessão da segurança para dirimir o conflito de decisões e para desconstituição do ato de transferência de valores.

A petição inicial veio devidamente instruída, presentes todos os documentos necessários para análise da questão suscitada. Na decisão de ID nº
854075
foi a constatado que a autoridade coatora deu seguimento ao processo, razão pela qual houve perda do objeto em relação à pretensão liminar.

Por sua vez, o impetrado alegou que a parte autora obteve provimento em Reclamação interposta perante o Tribunal de Justiça, a qual foi regularmente cumprida pelo juízo. Ato contínuo, foram dados os andamentos regulares ao processo que anteriormente havia sido extinto.

A parte interessada, exequente nos autos de origem, afirma que não merece prosperar as alegações do impetrante, visto que a primeira sentença prolatada foi extinta sem resolução do mérito, não havendo que se falar em coisa julgada material. Ademais, afirma que renunciou ao valor excedente para propor nova ação de execução, explicando que a ação tem por objeto somente as parcelas não adimplidas pelo executado. Por fim, explica que os mandados de segurança tratavam de matérias diversas.

Dada vista dos autos ao Ministério Público, manifestou-se no ID nº
1173733
pela ausência de interesse público e pelo prosseguimento do feito na forma da Lei.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao impetrante.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o impetrado prolatou decisão que desconstituiu o trânsito em julgado e deu prosseguimento à execução, transferindo a quantia bloqueada para a conta bancária do advogado da exequente.

Primeiramente, sabe-se que,
via de regra
, o mandado de segurança não é ação cabível no microssistema dos Juizados Especiais. Destaca-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), exercendo a função de harmonização da legislação infraconstitucional brasileira, dirimiu a questão na qual recai a controvérsia do presente caso, firmando entendimento sobre o seu não cabimento:

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (Tese definida no RE 576.847, Relator Ministro Eros Grau, Data de Julgamento: 20/05/2009).

Entretanto, tem-se aceitado o manejo de Mandado de Segurança quando a decisão se mostrar teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual aceita-se sua interposição e cabimento.

Assim sendo, analisando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante utilizou do mecanismo constitucional como sucedâneo recursal e não visando a proteção de direito líquido e certo, conforme os parâmetros legais.

Isto porque, conforme o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, somente há que se falar em cabimento do Mandado de Segurança quando o direito não foi amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, e presente a ilegalidade ou abuso de poder suportado por ato de
pessoa física ou jurídica.

No caso em comento, o impetrante apresentou suas razões genericamente e sem indicar um direito concreto que poderia ser violado.
Ad argumentandum tantum
, observa-se que a parte interessada anexou cópia integral do processo questionado pelo impetrante, no qual observa-se que no ID nº
939741
, o magistrado do juízo impetrado proferiu decisão que julgou improcedente os embargos executórios. Isto porque houve a renúncia do valor excedente pelo exequente, bem como constou a competência do Juizado Especial para julgamento, eis que o Mandado de Segurança impetrado anulou a sentença de extinção sem julgamento do mérito

Nesse mesmo sentido, observo pelas provas juntadas nos autos que o Mandado de Segurança nº. 0013507-31.2018.808.0347, impetrado perante a 2ª Turma Recursal de Vitória/ES, teve por objeto a declaração de nulidade da sentença que julgou extinto o processo e aplicou multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da execução. Todavia, o Mandado de Segurança nº 0008614-68.2018.8.08.0000, impetrado perante o TJES, teve por objeto o exercício do controle de competência do Juizado Especial.

Destarte, não verifico qualquer violação de direito líquido e certo na decisão objurgada. Pelo contrário, vê-se que seguiu os parâmetros da decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não estando eivada de ilegalidade, tampouco revestida de abuso de poder.

Ante o exposto, conheço do mandado de segurança e nego-lhe provimento, não concedendo a segurança pretendida e mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do mandado de segurança e negar-lhe provimento, não concedendo a segurança pretendida e mantendo incólume a decisão objurgada.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.